Tribunal: STF
Processo: Rcl 45097
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PARADIGMA APONTADO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR VIOLADO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – A autoridade reclamada, após analisar exaustivamente as petições da defesa e as provas juntadas nos autos originários, entendeu pela ausência de falhas operacionais no monitoramento eletrônico e restabeleceu a prisão preventiva do reclamante.



    IV – Ausência de descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Rcl 41.387/SP pela autoridade reclamada. 



    V – Não cabe reclamação para o “[...] reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.